Tribunal: TJSP
Processo: 2053750-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 2053750-82.2020.8.26.0000/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante SANDRA DE
CAMPOS COSTA e é embargada BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2053750-82.2020.8.26.0000/50000 - Cr 51220e
2
Voto no 44.019
Embargos de declaração de no
2053750-82.2020.8.26.0000/50000
Processos originário e conexo no
1034697-66.2019.8.26.0001
1 a Vara Cível do Foro Regional de Santana Capital
Embargante: Sandra de Campos Costa
Embargada: Banco Bradesco S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício apontado ao
acórdão,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
Autora interpõe embargos declaratórios
ao acórdão (fls. 245/248). Afirma-o omisso na análise das
“incertezas” de sua assinatura.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os
fatos e dirimiu a questão nos termos que expôs.
Constou às expressas que nada sugere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2053750-82.2020.8.26.0000/50000 - Cr 51220e
3
que a assinatura da autora na notificação não seja autêntica,
“muito ao contrário (fls. 235/236)”.
Muito ao contrário significa dizer que a
assinatura se sugere autêntica, limite da atuação da turma
julgadora no agravo.
Não se confirmando, assim, o vício
apontado, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Celso Pimentel
relator